Tribunal: TJMT
Processo: 1015580-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015580-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (AGRAVANTE), VALDA COELHO CANO - CPF: 581.826.401-72 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 581.809.401-44 (AGRAVADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – TESE COGNOSCÍVEL PELA VIA DA EXCEÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se que o mérito da exceção de pré-executividade sequer foi apreciado sob o argumento de que a matéria esgrimada não seria cognoscível pelo procedimento manejado pelos executados, ora agravantes.

II - Como consabido, a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, para o que a via da exceção de pré-executividade não enfrenta qualquer óbice.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU MARTINS CANO e VALDA COELHO CANO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 1000758-10.2021.8.11.0077, manejada por JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, sustentam os agravantes, em síntese, que o juízo de origem rejeitou liminarmente o pedido por entender inadequada a via eleita, eis que o caso demandaria a produção de outras provas.

Esclarecem que o cerne da questão gravita em torno da impenhorabilidade de bem de família, o que pode ser suscitado a qualquer momento, mesmo quando não deduzida em sede de embargos à execução.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Na espécie, cumpre inicialmente destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Assim, na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelos agravantes, aliada à possibilidade de a decisão lhes causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida liminar.

Mais precisamente, verifica-se que o mérito da exceção de pré-executividade sequer foi apreciado sob o argumento de que a matéria esgrimada não seria cognoscível pelo procedimento manejado pelos executados, ora agravantes.

Todavia, como consabido, a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, para o que a via da exceção de pré-executividade não enfrenta qualquer óbice.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVA QUE CORROBORA COM A TESE DA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
Exceção de pré-executividade. É meio de defesa do executado que pode ser utilizado de forma excepcional, desde que presentes dois requisitos cumulativos: matérias de ordem pública e desnecessidade de dilação probatória. Cabimento no caso dos autos. Bem de família. Matéria de Ordem Pública. A impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo. Dilação Probatória. Desnecessidade.
(...) No presente caso, restou devidamente comprovado que o bem penhorado é utilizado para moradia da agravada e de sua família. Litigância de má-fé. Ausentes quaisquer hipóteses de incidência do artigo 80 do CPC, pelo que indefiro o pedido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70084813807, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 31-01-2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para determinar que o Juízo de origem aprecie o mérito da exceção de pré-executividade, especialmente no tocante à impenhorabilidade do bem de família, conforme suscitado pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022